Tribunal: TJBA
Processo: 8193295-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193295-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE REGINALDO LUCIANO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TAXISTA. ART. 264, XXIX, “A” DO RICMS/BA. CONVÊNIO ICMS Nº 38/2001. ART. 179 DO CTN. ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO DISCRICIONÁRIO VINCULADO. CONTROLE DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA.

A concessão de isenção tributária, quando não outorgada com caráter geral, exige, nos termos do art. 179 do CTN, despacho individual da autoridade administrativa, precedido da demonstração do cumprimento dos requisitos legais, o que afasta qualquer presunção de direito automático à fruição do benefício.

O Convênio ICMS nº 38/2001, por sua cláusula décima, autoriza os entes federativos a instituírem mecanismos próprios de controle, como forma de garantir a eficácia da política fiscal, de acordo com os princípios da legalidade e da eficiência.

Compete à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas, avaliar o caso concreto à luz dos dados oficiais disponíveis, com o objetivo de verificar a veracidade das informações prestadas no requerimento.

O indeferimento administrativo, com base em inconsistências relativas à comprovação do domicílio do impetrante, caracteriza o exercício legítimo da função fiscalizatória e afasta a demonstração de direito líquido e certo, exigida para a utilização da via mandamental.

Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR